Tribunal: TJMT
Processo: 1006806-17.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1006806-17.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Imputação falsa de prática de infração penal ou revelação inverídica sobre estrutura de organização criminal]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), GLEISON DA CRUZ PEREIRA - CPF: 057.065.321-50 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECLAMADO), ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DECLAROU-SE SUSPEITO OU IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – LITISPENDÊNCIA ENTRE A
OPERAÇÃO RED MONEY E OPERAÇÃO INSURGENTES –
INADMISSIBILIDADE – REITERAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – AUSÊNCIA DE NOVAS PROVAS – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão criminal em que o requerente sustenta a existência de litispendência entre as ações penais referentes às Operações
Red Money
e
Insurgentes
, requerendo a rescisão da condenação imposta na primeira ação. A defesa fundamenta a revisão no art. 621, III, do CPP, alegando identidade fática entre as ações penais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a revisão criminal pode ser admitida com base em litispendência, já analisada e rejeitada em primeira instância, bem como em recurso ao Superior Tribunal de Justiça, sem a apresentação de novas provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal é destinada a corrigir erros judiciários, exigindo o preenchimento das hipóteses previstas no art. 621 do CPP, como a descoberta de novas provas. No presente caso, o pedido de litispendência foi amplamente debatido e rejeitado no curso da ação penal e em decisão do STJ, sendo inviável o reexame da matéria pela via revisional.

4. A revisão criminal não pode ser utilizada como substitutivo de apelação, especialmente quando o pedido já foi analisado e não são trazidas novas provas que modifiquem o quadro fático. A simples insatisfação com o julgamento anterior não justifica a revisão.

5. A ausência de novas provas e a tentativa de rediscutir questão já decidida em primeira instância e instâncias superiores impedem o processamento da revisão criminal, impondo-se sua extinção sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Revisão criminal extinta sem resolução de mérito.
Tese de julgamento: "1. A revisão criminal não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida em primeira instância e em instâncias superiores, sem a apresentação de novas provas. 2. A reiteração de pedidos já analisados e rejeitados impede o processamento da revisão criminal, nos termos do art. 621 do CPP."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal, art. 621, III, e art. 622, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1000527-15.2024.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, julgado em 06/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Colenda Turma:

Gleison da Cruz Pereira
foi condenado na ação penal nº 0031526-46.2018.8.11.0042 referente à
Operação Red Money
à pena de
05 anos
de
reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, pela prática do crime previsto no
art. 2ª, § 2º e § 4º, inc. I, da Lei n. 12.850/2013.

Irresignado, interpôs Recurso de Revisão Criminal, sustentando a
existência de litispendência
entre as ações penais nº 31526-46.2018.8.11.0042, referente à Operação
Red Money
, e a ação penal nº 5281-13.2018.8.11.0037, referente
à Operação Insurgentes
, requerendo o reconhecimento da litispendência e, consequentemente, a
rescisão da condenação
relativa à
Operação Red Money
. (ID 206690154)

Instada a se manifestar, a
d. PGJ
lançou parecer
pela
extinção
da revisional (ID. 215027161),

conforme respectivo sumário:

Sumário: Revisão Criminal. Organização Criminosa. Causa de pedir: litispendência entre as ações penais de n. 31526-46.2018.8.11.0042 (Red Money) e 5281-13.2018.8.11.0037 (Insurgentes). Pedido de procedência para desconstituir a condenação da primeira (Red Money). Tese de litispendência que, no curso da persecução penal, já havia sido rechaçada pelo STJ (AgRg no RHC n. 150.397/MT). Causa de pedir articulada em primeiro grau. Na sentença, ponderado os fatos e provas, o Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá rejeitou o argumento de litispendência. Inadmissibilidade de reexame de questões debatidas e julgadas no curso da ação penal, não se podendo admitir o manejo da ação revisional como uma espécie de apelação, a teor do artigo 622, parágrafo único, do Código de Processo Penal, Aresto do TJMT. Se processada a revisão, com remissão aos fundamentos empregados pelo Juízo da causa na sentença, manifesta-se pela improcedência. Parecer pela extinção, sem resolução do mérito e, se processada, pela improcedência.

É o relatório.

Ao d. revisor.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma de Câmaras,

Infere-se dos autos que
,
Gleison da Cruz Pereira
e os corréus
Fábio Aparecido Marques do Nascimento, Francisco Bispo dos Santos Filho, Ana Maria Taveira, Sérgio Henrique Lopes da silva, Thamer Souza Pereira, Raquel Vitória Martini, João Batista Vieira dos Santos, Luciano Mariano da Silva, Wellington Mariano da Silva, Ronaldo Rogério Nonato da Silva, Denis Marcelo Ferreira Mendes, Fábio Júnior Batista Pires, Gilson Rodrigues Santos e José Lira de Souza Júnior
integravam organização criminosa, financiando e promovendo a facção criminosa
Comando Vermelho,
estando inseridos no crime previsto no art. 2º, caput, § 3º, da Lei 12.850/2013.

Após o regular trâmite processual,
Gleison da Cruz Pereira
foi condenado à pena de
05 anos, 01 mês e 10 dias
de
reclusão
e
26 dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
, por integrar o
“Conselho Fiscal”
e estar inserido no Núcleo de Arrecadação Financeira da Facção Criminosa
“Comando Vermelho”
, recaindo na prática do art. 2º,
caput
, § 3º, da Lei 12.850/2013.

E é justamente em face do referido aresto, cujo
trânsito em julgado foi certificado em data de 16.11.2023
(ID. 206702671 – pág. 26), que o requerente manejou esta revisional visando o reconhecimento da litispendência da ação atinente à
Operação Red Money
e a ação penal referente à
Operação Insurgentes.
No entanto, a presente revisional
não merece ser admitida.

É de conhecimento que para a admissão da Revisão Criminal é necessário que ela preencha as hipóteses autorizadoras previstas no art. 621 do CPP. Vejamos:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

A defesa do Requerente se fundamenta no
art. 621, III, do CPP
para apresentar a presente Revisão Criminal.

No entanto, das alegações apresentadas pela defesa, não há como admitir a presente revisão criminal, pois se constata que se trata de uma
nítida reiteração
do que já foi apresentado e
debatido por ocasião da sentença condenatória
, e até mesmo em
julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça
, o que é inadmissível.

Esclareço que

conforme ensina
Guilherme de Souza Nucci
, a revisão criminal é uma “
ação penal de natureza constitutiva e sui generis, de competência originária dos tribunais, destinada a rever decisão condenatória, com trânsito em julgado, quando
ocorreu erro judiciário
” (
in

Código de Processo Penal Comentado
. 12. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 1080), sendo imprescindível para o seu processamento o preenchimento de uma das hipóteses autorizadoras, o que não ocorreu no caso em apreço.

No caso em análise, verifico que o Requerente busca o reconhecimento da litispendência entre a ação penal relativa à
Operação Red Money
e aquela referente à
Operação Insurgentes
. Tal solicitação foi objeto de
Habeas Corpus
perante o
Superior Tribunal de Justiça
, onde se requeria o
trancamento da ação penal
. Na ocasião, o STJ
rechaçou a tese
e deixou ao crivo do juízo de origem a análise da identidade de ações, após a devida instrução processual, em respeito ao princípio do juízo natural. Senão vejamos escólio do julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. RECLAMO NÃO PROVIDO. NOVOS ARGUMENTOS. AUSÊNCIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
LITISPENDÊNCIA. OPERAÇÕES RED MONEY E INSURGENTES. AÇÕES PENAIS DISTINTAS
. SUSTENTAÇÃO ORAL. INCABÍVEL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos ou documentos inéditos, hábeis a infirmar a resolução agravada, sob pena de manutenção do decisum pelos próprios fundamentos
. 2. Ao que consta dos autos, são diversas as demandas em curso nos Juízos de Cuiabá e Primavera do Leste - MT, porquanto distintos, entre outros fatores, o tempo e o local dos delitos, os núcleos dos tipos penais e a posição do réu na hierarquia da organização criminosa.
As alegações defensivas não são evidentes, a ponto de ensejar a intervenção prematura deste Superior Tribunal. Compete ao Juízo natural, a par dos elementos colhidos na instrução, apreciar a suposta identidade entre os fatos discutidos nos processos. 3. A jurisprudência desta Corte é firme em assinalar que o julgamento do agravo regimental não comporta a sustentação oral e prescinde de inclusão do feito em pauta (RISTJ, arts. 159, IV, e 258). 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no RHC n. 150.397/MT, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022) Destaquei

Além disso, o pedido de reconhecimento de
litispendência foi formulado nos memoriais finais
, sendo afastado pelo juízo da
7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT
, que entendeu
não haver identidade fática
entre as ações penais, apresentando os seguintes fundamentos:

“ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA:

A defesa do acusado FÁBIO APARECIDO MARQUES DO NASCIMENTO arguiu Litispendência.

Entretanto, verifica-se que a matéria prejudicial de mérito já foi apreciada no Processo nº 1005898-67.2020.8.11.0042.

No mesmo sentido, as defesas de FÁBIO JUNIOR BATISTA PIRES (Ref. 178), GLEISON DA CRUZ PEREIRA e SERGIO HENRIQUE LOPES (Ref. 213), FRANCISCO BISPO DOS SANTOS e ANA MARIA TAVEIRA alegaram Litispendência com as Ações Penais nº 44853-92.2017.811.0042 (“Operação Panótico), nº 5281- 13.2018.811.0037 e nº 5377-28.2018.811.0037 (“Operação Insurgentes”).

A defesa de RAQUEL VITÓRIA MARTINI alegou Litispendência com a Ação Penal 5377-28.2018.811.0037 (“Operação Panótico).

A defesa de THAMER DE SOUZA PEREIRA alegou Litispendência com a Ação Penal nº 5281-13.2018.811.0037 (“Operação Insurgentes”).

Por fim, a defesa de LUCIANO MARIANO DA SILVA alegou Litispendência com a Ação Penal nº 313520- 04.2017.811.0042 (“Operação Ares Vermelho”).

Pois bem. A litispendência, no Processo Penal, configura-se quando, em dois ou mais processos penais, ao mesmo acusado forem imputadas a prática de condutas criminosas idênticas, ainda que se lhes confira qualificação jurídica diversa.

(...)

Partindo de tais premissas, verifico que melhor sorte não assiste às Defesa dos acusados, vejamos: Fatos apurados na “Operação Insurgentes” - Extrai-se dos Processos da denominada “Operação Insurgentes”, que foi apurada a prática do Crime Organização Criminosa que, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, tinha o objetivo de obter vantagem ilícita mediante o cometimento dos Crimes de Tráfico de Drogas, Roubo, Furto e outros conexos.

Apurou-se, naquela ocasião, que as funções de alguns dos acusados consistiam em aquisição/transporte/venda de drogas e produtos roubados e furtados, e as de outros de ocultar a droga e os objetos ilícitos.

Ainda, é possível extrair da respectiva denúncia que os fatos se deram entre o segundo semestre do ano de 2017 à 27 de julho de 2018.

Fatos apurados na “Operação Babilônia” - Extrai-se do respectivo processo que foram apurados somente os Crimes de Tráfico de Drogas, Associação Para o Tráfico e Posse Irregular de Arama de Fogo de Uso Permitido na região de Cuiabá/MT e Várzea Grande/MT no ano de 2017, entre os meses de abril e outubro.

Dos fatos em apuração na “Operação Panóticos” - Extrai-se do procedimento que se busca a apuração dos fatos criminosos relacionados ao Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico. Dos fatos apurados na “Operação Ares Vermelho” - Exsurge do respectivo processo a apuração do Fato Criminoso de Integrar Organização Criminosa para a prática de Roubo, Tráfico de Drogas, Receptação e Lavagem de Dinheiro.

Já nesta Ação Penal 31526-46.2018.811.0042 os peticionantes são acusados de constituir e financiar Organização Criminosa e Dissimular o Dinheiro angariado para financiar a OrCrim.

Dessa forma, não obstante o Tipo Penal, Art. 2º, caput, da Lei 12.850/13, ser tipo misto alternativo, ou seja, prever várias condutas que, mesmo que praticadas várias delas, mas em um mesmo contexto fático, o agente só responde por crime único, no presente caso restou demonstrada as diferenças fáticas entre a presente ação e as ações arguidas.

Apesar de, aparentemente, os acusados pertencerem a uma mesma Organização Criminosa, é possível extrair elementos de que, dentro da Organização Maior, eles se associam estruturalmente, de forma ordenada, com divisão de tarefas, com objetivos diversos, formando núcleos independentes.

A título de exemplo, na “Operação Insurgentes”, os agentes se organizaram, de forma estruturada para praticar os crimes de roubo, furto e tráfico de drogas, conduta que se amolda na ação integrar Organização Criminosa.

Na presente Ação Penal, verifica-se uma ordenação dos acusados para se autofinanciarem, em contexto fático diverso, se amoldando à conduta de promover e financiar Organização Criminosa.

(...)

Portanto, demonstrado pelo Órgão do Ministério Público que se busca apurar suposta prática de crime em contextos fáticos diferentes, REJEITO a matéria preliminar suscitada pelas defesas de.” (ID. 206700197 – pág. 616/621)

Verifico nos autos que, contra a sentença condenatória, o Requerente
não apresentou Recurso de Apelação Criminal
, de modo que, a priori, conformou-se com a sentença exarada, uma vez que, conforme certidão de ID 206702671 – pág. 26, afirmou não ter interesse em recorrer.

Entretanto, posteriormente, ajuizou a presente revisão criminal, objetivando a
rediscussão de matéria já debatida em primeiro grau
, atribuindo à
revisão o caráter de apelação criminal
, o que não pode ser admitido, pois não se trata do recurso adequado para tal finalidade.

Vale ressaltar que a revisão criminal, conforme preceitua o parágrafo único do art. 622 do CPP:
“Não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas.”

Destaco julgado nesse sentido:

REVISÃO CRIMINAL DE ACÓRDÃO. ROUBO QUALIFICADO PELA LESÃO CORPORAL GRAVE (ART. 157, § 3º, PRIMEIRA PARTE, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE JULGADOS CONTRÁRIOS À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA RECHAÇADA EM AMBAS AS INSTÂNCIAS. REITERAÇÃO DE QUESTÕES EXAUSTIVAMENTE ANALISADAS. ATUAÇÃO JURISDICIONAL IRRETOCÁVEL. NÃO ATENDIMENTO AOS DITAMES DO ARTIGO 622, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REVISÃO IMPROCEDENTE. I.
Em sede de Revisão Criminal não se admite o reexame de questões outrora debatidas e julgadas pelas vias pertinentes, não se podendo admitir o manejo da revisão criminal como uma espécie de apelação do acórdão condenatório, a teor do artigo 622, parágrafo único, do Código de Processo Penal, mesmo porque não veio fundada em novas provas.
II. O magistrado sentenciante analisou de maneira profunda o material probatório, externando os elementos que autorizam a condenação do ora requerente, bem como este Tribunal, em sede de recurso de apelação, apreciou todo o conjunto de provas e afastou a hipótese de negativa de autoria no caso concreto. TJ-PR 5000083-80.2018.8.16.0000 Guarapuava, Relator: Celso Jair Mainardi, Data de Julgamento: 09/05/2019, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/05/2019)

Embora o Requerente não tenha interposto recurso de apelação, verifico que o pedido
foi discutido junto ao juízo de primeiro grau
, que afastou a possibilidade de incidência de litispendência, não sendo possível,
por meio da revisão criminal, rediscutir matéria já debatida.

Ademais, destaco que, conforme o inciso III do art. 621 do CPP,
para a admissão da revisão criminal
, seria necessária a
apresentação de novas provas que demonstrassem a inocência do Requerente ou alterassem o quadro fático
, o que
não foi feito pela defesa
, que se limitou a reiterar os mesmos argumentos já apresentados e analisados pelo juízo de primeiro grau.

Assim, o
simples descontentamento com o resultado do julgamento em primeiro grau
, a ausência de cumprimento das condições de procedibilidade e a tentativa de elevar a revisão criminal à condição de apelação impedem o seu processamento e, consequentemente, autorizam sua extinção sem resolução de mérito.

Seguindo esse raciocínio, eis o que prescreve a Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

REVISÃO

CRIMINAL
. CONDENAÇÃO DO REQUERENTE PELOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO MAJORADA. PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
EXTINÇÃO
DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRETENSÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DE
REVISÃO
PREVISTAS NO ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ACOLHIMENTO. TESES ANALISADAS NO RECURSO DE APELAÇÃO PELA PRIMEIRA CÂMARA
CRIMINAL
DESTA CORTE DE JUSTIÇA. MERA PRETENSÃO DE
REEXAME
DE PROVAS. 2. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
EXTINÇÃO
DESTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. A ação de
revisão

criminal
tem por objetivo excepcionar a coisa julgada em situações específicas para corrigir eventual erro judiciário. Diante disso, na espécie, impõe-se o indeferimento da inicial com a
extinção
do processo sem resolução do mérito, porquanto a pretensão deduzida pelo requerente não se enquadra nas hipóteses taxativas de cabimento descritas no art. 621 do Código de Processo Penal. Ademais, deve ser ressaltado que esse tipo de ação não se presta para simples
reexame
de matéria já debatida e rechaçada por uma das câmaras
criminais
deste Tribunal de Justiça, como se fosse uma nova apelação, submetida à apreciação de um terceiro grau de jurisdição.
2. Preliminar acolhida. Indeferimento da inicial. Processo extinto sem resolução de mérito. (N.U 1000527-15.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/06/2024, Publicado no DJE 13/06/2024)

Enfim, como o caso em debate
não
se amolda a alguma das hipóteses autorizadoras do processamento da Revisão Criminal previstas no art. 621, do CPP, consistindo, em contrapartida, em nítida pretensão de revolver o conjunto fático-probatório e reexaminar questão já apreciada anteriormente, impõe-se a sua
extinção
.

CONCLUSÃO

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
julgo
a revisional
extinta sem resolução do mérito
, nos termos do art. 485, inc. IV, do NCPC (aplicado, aqui, por força do art. 3º, do CPP).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024